Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. COAÇÃO MORAL NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA OPERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que proclamou a decadência do direito de anular o acordo de divórcio e partilha de bens homologado por sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve coação moral durante a celebração do acordo de divórcio consensual e partilha de bens e em momento posterior que impedisse a apelante de ajuizar a ação de anulação.
(II) estabelecer se o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico escoou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio consensual pode ser invalidado mediante prova de incapacidade relativa do agente ou vício de vontade (dolo, erro ou coação).
4. A coação deve ser comprovada, não sendo suficiente a mera alegação de pressão psicológica ou ameaça.
5. No caso em exame, não ficou comprovada a alegada coação exercida pelo ex-marido, havendo apenas ilações de que a coagiu moralmente a assinar o divórcio consensual.
6. O prazo decadencial para requerer a anulação de negócio jurídico é de quatro anos, contado a partir do momento em que cessa a coação.
7. O divórcio consensual foi homologado em 9.3.2015, enquanto a ação foi ajuizada em 22.8.2019, mais de quatro anos após a homologação do divórcio.
8. Não foram produzidas provas que demonstrassem a existência da alegada coação após a homologação do divórcio.
9. Os vícios de consentimento demandam prova concreta, sendo insuficiente meras ilações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O divórcio consensual pode ser invalidado mediante comprovação de incapacidade relativa do agente ou vício de vontade, como dolo, erro ou coação. 2. A coação deve ser efetivamente comprovada, não sendo suficiente a mera alegação de pressão psicológica ou ameaça. 3. O prazo decadencial para requerer a anulação de um negócio jurídico é de quatro anos, contado a partir do momento em que cessa a coação."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 151, 152, 153, 171 e 178; e Código de Processo Civil, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1888029, 0709758-61.2022.8.07.0020, Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 3.7.2024; TJDFT, Acórdão 1119571, 20160910112133APC, Relatora Nídia Corrêa Lima, j. 23.8.2018, e TJDFT, Acórdão 1148528, 0013504-27.2016.8.07.0007, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 30.1.2019.